Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA GUARDIÃ. INTERESSE DO MENOR.
I – Diante das peculiaridades da ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas, na qual ainda não foi realizado estudo psicossocial nem dilação probatória, acolhe-se o pedido de declínio de competência deduzido pelo Ministério Público ao constatar que houve mudança de domicílio da criança, que voltou a residir com a genitora guardiã após a distribuição da inicial, a fim de garantir o melhor interesse da menor, art. 147 do ECA.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.